Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-54.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Duplicata mercantil originada de contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante e a antiga empresa de transportes. Cessão dos direitos realizada em infração à disposição contratual, que exige notificação e aceite prévios da outra parte. Exceções pessoais do devedor em relação ao cedente do título poderão ser opostas

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Duplicata mercantil originada de contrato de prestação de serviços firmado entre a apelante e a antiga empresa de transportes. Cessão dos direitos realizada em infração à disposição contratual, que exige notificação e aceite prévios da outra parte. Exceções pessoais do devedor em relação ao cedente do título poderão ser opostas contra o cessionário. Aplicação do disposto no artigo 294 do Código Civil. Necessidade de observância do pacto de 'non cedendo'. a Inexigibilidade do débito em decorrência da irregularidade na cessão do crédito. Embargos acolhidos para extinguir a execução. Ônus sucumbencial atribuído à embargada. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.